Tribunal: CARF
Processo: 10970.000418/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000418/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
MARCO ANTONIO MIKELAITIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO
ANULADA.
LANÇAMENTO
REFLEXO.
CANCELAMENTO.
Havendo decisão definitiva no processo administrativo que concluiu pela
nulidade do ato de exclusão do Simples, não há como ser mantido o
lançamento de contribuições motivado pelo ato de exclusão.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AO
FATO
GERADOR
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68. LANÇAMENTO PRINCIPAL. VINCULAÇÃO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias sujeita o infrator à multa de 100% do
valor devido relativo à contribuição não declarada e não subsiste no caso de
cancelamento do lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000418/2010-83
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000418/2010-83

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 443 a 447) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.286.586-0 (fls. 2 a 5), relativo à multa por ter o
contribuinte apresentado Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado
pela Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 11 e 12) que o lançamento decorre da exclusão do
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (Sistema de Pagamento de Impostos e
Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), com efeitos retroativos até
01/07/2007, e que as GFIPs desta data até 31/12/2008 foram apresentadas com a omissão da
contribuição patronal sobre a folha de pagamento de salários de segurados empregados e da
contribuição patronal e a contribuição relativa a contribuinte individual, sem posterior
retificação.
Em decorrência da infração foi aplicada multa no valor de R$ 14.317,90,
correspondente a 100% do valor devido relativo às contribuições não declaradas, nos termos do
art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97.
Impugnação às fls. 17 a 27 e documentos às fls. 18 a 439.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/08/2008
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa deixar de informar em GFIP
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES).
EXCLUSÃO. PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão acerca da exclusão do contribuinte do SIMPLES se dá em processo
administrativo próprio, apartado do Auto de Infração.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
O Processo Administrativo Fiscal não oferece oportunidade para a produção de provas
testemunhais e as documentais devem ser apresentadas na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/02/2011 (fl. 450) e apresentou recurso
voluntário em 28/03/2011 (fls. 451 a 462) sustentando: a) em preliminar, discussão quanto ao ato
de exclusão do SIMPLES no processo 10970.000398/2010-41 e necessária observância do seu
resultado final; b) subsidiariamente, a improcedência do lançamento porque sua atividade não é
de cessão de mão de obra e inocorrência de infração à obrigação acessória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000418/2010-83

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do processo relacionado ao ato de exclusão do SIMPLES Nacional
Sustenta o recorrente a necessidade de observância do resultado do julgamento do
processo no 10970.000398/2010-41, no qual discutiu-se a validade do ato de sua exclusão do
SIMPLES e, por reflexo, o cancelamento deste auto de infração.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que no processo citado foi
mantida a exclusão da empresa do SIMPLES. Confira-se (fls. 446 e 447):
A impugnação contra o ADE n° 064/2010, que integra o processo n°
10970000398/2010-41 foi julgada improcedente através do Acórdão n° 09-32.791,
emitido em 08/12/2010 por esta Turma de Julgamento, conforme trecho abaixo
transcrito, sendo mantida a exclusão da empresa do Simples em razão do exercício de
atividade vedada, qual seja, a cessão de mão-de-obra:
(...)
Por conseguinte, os argumentos contrários ao desenquadramento do Simples realizado
pelo Órgão fiscalizador não serão aqui apreciados.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (LC 123/2006), estabelece normas
gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe (art. 13, VI) que o recolhimento mensal
único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a contribuição patronal previdenciária do
art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que se
dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
O art. 17 da LC 123/2006 estabelece no seu art. 17, inciso XII, que não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação.
Disto, foi editada a Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos
valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser
deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000418/2010-83

Em consulta ao sítio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1,
constata-se que o processo n° 10970000398/2010-41 que discute a exclusão do recorrente do
Simples foi julgado, de forma definitiva, na sessão de 05/08/2020, ocasião em que a 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamentos deu provimento ao recurso voluntário do recorrente,
uma vez caracterizada a prestação de serviços de industrialização para terceiros e não cessão de
mão-de-obra.
Estes os termos da Decisão:
Numero do processo: 10970.000398/2010-41
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 05 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Aug 24 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007 SIMPLES .
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. A atividade exercida pela contribuinte tem como
resultado a entrega de um produto para a contratante dos seus serviços e não a
colocação de seus funcionários á disposição daquela. A remuneração da contribuinte
(contratada) é por quantidade de produto e não por horas-homem e a contribuinte emite
notas fiscais com o recolhimento de ICMS por meio de regime especial deferido pela
secretaria da fazenda do estado de Minas Gerais. Assim, resta caracterizada a prestação
de serviço de industrialização para terceiros e não cessão de mão-de-obra.
Numero da decisão: 1003-001.798
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito,
por maioria, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva (relatora), que lhe negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Wilson Kazumi Nakayama. (documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora (documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama – Redator Designado Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama.
Nome do relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Havendo decisão definitiva no processo administrativo que concluiu pela nulidade
da exclusão do recorrente do Simples não há como ser mantido o presente lançamento por se
tratar de ato reflexo àquele.
Nesse sentido:
(...) FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DO SIMPLES CANCELADA.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
O cancelamento superveniente do ato de exclusão do SIMPLES que motivou o ato
de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento.
(Acórdão no 2401-009.301, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Sessão de 11/03/2021, Publicado em
22/03/2021).

2. Da Obrigação Acessória (CFL 68)

1 http://carf.economia.gov.br/
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000418/2010-83

Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.286.586-0 (fls. 2), foi constituído
crédito tributário sob o fundamento de que a empresa apresentou GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
infringindo os arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 11 e 12) que as GFIPs do período de 07/2007 a
12/2008 foram declaradas com a indicação de optante pelo Simples Nacional - Sistema de
Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Considerando que os efeitos da exclusão foram retroativos a 01/07/07 e tendo em vista o fato das
GFIP do período fiscalizado terem sido transmitidas como optante pelo Simples Nacional,
automaticamente não foram declaradas as contribuições patronais. Esclarecendo que no período
abrangido pela exclusão, as GFIP entregues como optante pelo Simples Nacional deveriam ter
sido retificadas como "não optante antes do início do procedimento fiscal".
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, o contribuinte é obrigado a
informar, mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92
da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos em GFIP.
Disto, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever acessório e deve ser replicado neste julgamento.
Conforme consta nos autos, em decorrência do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal que deu origem ao Auto de Infração em julgamento, foram lavrados outros três Autos de
Infração que se referem à obrigação principal (fl. 9):

Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.761 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000418/2010-83

O Auto de Infração DEBCAD no 37.286.584-4, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, parte patronal, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho está
sendo analisado no processo 10970.000411/2010-61 e o Auto de Infração DEBCAD no
37.286.585-2 no processo no 10970.000412/2010-14, relaciona-se às diferenças de contribuições
devidas à seguridades sociais não retidas dos segurados contribuintes individuais de
responsabilidade da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a estes
contribuintes, no período de 07/2007 a 12/2008.
Já o Auto de Infração DEBCAD no 37.286.587-9, relativo às contribuições
devidas à Terceiros – Outras Entidades, é objeto de julgamento nos autos do processo
10970.000417/2010-39.
Disto, uma vez que a base de cálculo da multa relacionada ao CFL 68 está ligada à
procedência do lançamento da obrigação principal, voto pelo provimento do recurso voluntário
para cancelar o crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no no
37.286.586-0.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 473
DF CARF MF
Original